Tribunal: TJSP
Processo: 0003058-90.2008.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DA CDHU NA POSSE DO IMÓVEL. CARACTERIZADA A INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÕES HÁ CERCA DE 18 ANOS. CESSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DA CDHU. IRREGULARIDADE À LUZ DO DECRETO ESTADUAL No 51.241/06. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELAS PARTES. ADMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte lesada pelo inadimplemento das prestações

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DA CDHU NA POSSE DO IMÓVEL. CARACTERIZADA A INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÕES HÁ CERCA DE 18 ANOS. CESSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DA CDHU. IRREGULARIDADE À LUZ DO DECRETO ESTADUAL No 51.241/06. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELAS PARTES. ADMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte lesada pelo inadimplemento das prestações pode pedir a resolução do contrato.
2. É irregular a alienação de imóvel financiado pela CDHU sem sua expressa anuência. Inteligência dos artigos 3o e 7o do Decreto Estadual no 51.241/06.
3. Em casos envolvendo a CDHU e nos quais se verifica longo período de inadimplemento e posse do bem imóvel, admite-se a compensação dos valores devidos por uma parte á outra em decorrência da rescisão contratual declarada judicialmente.